Tribunal: STF
Processo: RHC 188233
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva de deputado estadual decretada pelo TRF 2ª Região, com posterior recebimento da denúncia pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e organização criminosa, além da rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Federal. 3. Inexistência, nos autos originários, de qualquer elemento apto a atrair a competência da Justiça Federal. Não comprovado que as imputações atribuídas ao agravante estão relacionadas a recursos de origem federal. Delimitação dos fatos narrados na denúncia que aponta para supostos crimes que ofendem os interesses da Administração Pública Estadual. 4. Inadequada a definição de competência com base em critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento que não leva em conta as peculiaridades de cada situação. 5. Presença de razoáveis indícios da existência de crimes eleitorais. Atração da competência dessa justiça especializada. 6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para conceder em parte a ordem de fundo e declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000. Determinada a remessa dos autos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para manifestação sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.